Tribunal: TJDFT
Processo: 0714563-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA DE VALOR IRRISÓRIO. EFETIVADA. QUANTIA LEVANTADA PELO CREDOR. INTERRUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em sede de cumprimento de sentença. A sentença foi proferida após a constatação de penhora de valor irrisório e a paralisação do feito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a penhora de valor irrisório é suficiente para interromper o prazo prescricional e se o entendimento deve ser aplicado ao caso em exame.
III. Razões de decidir
3. O art. 206-A do Código Civil, prevê que a “prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”.
4. No caso, aplica-se o prazo quinquenal, por se tratar originalmente de ação monitória lastreada em cheque sem força executiva, o prazo para o ajuizamento da ação é de 05 (cinco) anos, conforme Súmula 503, do STJ.
5. A suspensão ocorrerá uma única vez, e, efetuada a constrição ou penhora de algum bem, será interrompida a prescrição, nos termos do art. 921, §§4o e 4o-A, do Código de Processo Civil - CPC.
6. A jurisprudência deste Tribunal já se manifestou que a constrição de valor insignificante, se comparado ao total da dívida, não deve ser considerada como causa de interrupção da prescrição, observada a previsão do art. 836, do CPC.
Entretanto, no caso em exame, a penhora foi efetivada e o valor levantado pelo credor, a despeito do mandamento previsto no art. 836, do CPC, de modo que deve ser considerada a causa interruptiva da prescrição, conforme determinado pelo art. 921, §4o-A, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
8. Tese de julgamento: "A constrição de valor irrisório não interrompe o prazo prescricional, salvo quando efetivamente realizada a penhora e levantado o valor pelo credor, conforme art. 921, §4o-A, do CPC."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §4o-A; CC, art. 206-A. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1943263, 0001538-41.2014.8.07.0006, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: Invalid date. Acórdão 1891397, 0010362-29.1999.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.